Tribunal: TJDFT
Processo: 0705799-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. VALOR DO IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que homologou a avaliação de imóvel realizada por oficial de justiça.
2. Alegações genéricas e desprovidas de objetividades não têm o condão de desconstituir o laudo de avalição e valor do imóvel realizado pelo oficial de justiça, que é o serventuário da justiça competente para o encargo e, portanto, age com imparcialidade e seus atos possuem fé pública.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.